Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721481-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RESTSU COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, LUIZ CARLOS DE AMORIM, SANDRA REGINA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A agravante sustenta que os cálculos foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau sem que tivesse transcorrido o prazo para apresentar sua manifestação quanto aos cálculos da Contadoria Judicial. Alega que a Contadoria Judicial considerou, de maneira equivocada, o valor das astreintes para a realização do cálculo base dos honorários sucumbenciais, bem como afirma ter impugnado especificamente os motivos pelos quais entendia equivocado o cálculo da Contadoria Judicial. Tece considerações a respeito do cálculo da Contadoria Judicial. Enfatiza que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Ressalta ser evidente a necessidade de se excluir as astreintes do cômputo dos valores cobrados a título de honorários sucumbenciais e argumenta que o cálculo deverá ser composto apenas dos valores de débitos de royalties, débitos de fundo de marketing e multa contratual. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a exclusão do valor das astreintes da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos. Esta Relatoria intimou a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 17532194), a parte agravada e a parte agravante apresentaram petições defendendo o conhecimento do recurso (ID 17720695 e 17763350). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A agravante apresentou pedido de reconsideração, ao argumento que não havia transcorrido o seu prazo para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de reconsideração nos seguintes termos: “Mantenho a decisão de ID 65044177, por seus próprios fundamentos.” Diante do citado indeferimento, houve a interposição do presente recurso. É importante destacar que o despacho que reitera pronunciamento anterior, diante de pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de despacho de mero expediente, razão pela qual não cabe a interposição de recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e não contra a que a manteve. Ao contrário do que sustentam os agravados, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para efeito do recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração se não há a indicação dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator